Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO. FALSIDADE. ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PADRÕES DE ESCRITA. COLHEITA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. PRECLUSÃO DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a indicação da causa debendi de cheque prescrito, quando do ajuizamento de Ação Monitória.
3. A autonomia pode ser relativizada e, portanto, afastada, excepcionalmente, quando a menção ao negócio jurídico subjacente tenha indicativa de fraude. Precedentes desta Corte.
4. Em regra, cabe à parte que apresentou as cártulas de cheque nos autos o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil.
5. Contudo, face à ausência de justificativa para a recalcitrância da apelante em fornecer os padrões de escrita necessários para a realização da perícia grafotécnica, conforme solicitado pelo perito judicial, deve arcar com as consequências da impossibilidade de realização da prova, prevalecendo a presunção de veracidade das assinaturas apostas nas cártulas.
6. Apelação conhecida e não provida.